Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-51.2025.8.11.0014
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001496-51.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSIANE DIAS DE ABREU - CPF: 041.996.951-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que

condenou
a apelante
à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em fração máxima, e, como consequência, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz
jus
à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da alegada primariedade e dos bons antecedentes; e (
ii
) estabelecer se o eventual reconhecimento do tráfico privilegiado autorizaria a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, de modo que a primariedade e os bons antecedentes não bastam para sua incidência quando o conjunto probatório demonstra dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

4. A apreensão de cocaína, maconha, pinos com resquícios de cocaína, dinheiro em espécie, balança de precisão, rádio comunicador HT, diversos aparelhos celulares e droga enterrada no quintal revela contexto incompatível com tráfico ocasional, isolado ou desprovido de organização.

5. A tentativa imediata de destruição de aparelho celular, associada à notícia de recolhimento de “caixinha”, à fuga do companheiro da apelante, ao abandono de sacola contendo droga e dinheiro e aos relatos sobre atuação vinculada ao Comando Vermelho, constitui elemento concreto de inserção na dinâmica organizada do tráfico.

6. Os depoimentos judiciais dos policiais militares, quando harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para valorar as circunstâncias do delito e afastar a tese de mera presunção.

7. A atuação em função operacional, logística, de guarda, ocultação ou manutenção de drogas em depósito em favor de organização criminosa também afasta o tráfico privilegiado, ainda que o agente não exerça posição de comando.

8. O afastamento do tráfico privilegiado não exige condenação autônoma pelo delito de organização criminosa, bastando que o conjunto probatório demonstre, de modo concreto e idôneo, que o agente não se enquadra no perfil de traficante eventual.

9. Mantida a condenação pelo art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, sem incidência da minorante, a pena mínima abstrata de
5 anos de reclusão supera o limite objetivo previsto no art. 28-A do CPP, o que impede o acordo de não persecução penal.

10. A manifestação ministerial fundamentada pela impossibilidade de oferecimento do acordo afasta a necessidade de nova remessa dos autos ao Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Elementos concretos que demonstram dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa afastam a incidência do tráfico privilegiado. 3. A função operacional ou logística no tráfico organizado é incompatível com a figura do traficante eventual beneficiado pela minorante. 4. Mantida a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sem a minorante, a pena mínima abstrata superior ao limite do art. 28-A do CPP impede o acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 28-A; CPP, art. 387, § 2º; CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 29; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais; STJ, HC 535.063/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ,
AgRg
no HC 880.190/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 1.066.046/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.05.2026, DJEN 10.06.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001496-51.2025.8.11.0014

APELANTE: JOSIANE DIAS DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Josiane Dias
d
e Abreu
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1001496-51.2025.8.11.0014, condenou a ré à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A apelante, e
m suas razões recursais (id. 370787892), requer:
(i
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em fração máxima, sustentando que é primária, possui bons antecedentes e que o afastamento da minorante teria se baseado em presunção de vínculo com organização criminosa; e
(
ii
) consequentemente, a intimação do Ministério Público para manifestação sobre a viabilidade de acordo de não persecução penal, ao fundamento de que, reconhecida a figura privilegiada em grau recursal, incidiria a disciplina do art. 28-A do CPP.

Em contrarrazões (id. 370787896), a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Poxoréu/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso. O órgão ministerial de origem argumenta que a prova oral indicaria a dedicação da apelante à atividade criminosa e seu vínculo com o Comando Vermelho, especialmente diante das denúncias de cobrança de “caixinha”, da apreensão de drogas, dinheiro, balança, rádio comunicador e aparelho celular quebrado, além de afirmar a incompatibilidade do ANPP com o caso concreto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, consignando que o conjunto probatório evidenciaria a dedicação da apelante a atividades criminosas e seu vínculo com organização criminosa, circunstâncias incompatíveis com a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; quanto ao ANPP, assinalou que, mantida a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a pena mínima cominada supera o limite objetivo do art.
28-A do CPP, além de já haver recusa ministerial fundamentada quanto ao benefício (id. 374952860 – 9ª Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Rosana Marra – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID. 370787397,narra os fatos destaforma:

“
FATO DELITUOSO:

No dia 15 de novembro de 2025, por volta das 09h20min., na Rua Três, n.º 562, Distrito de
Jarudore
, nesta cidade de Poxoréu/MT, os denunciados
JOSIANE DIAS DE ABREU
e
JHEMISSON SILVA DE OLIVEIRA,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades, guardavam,

mantinham em depósito para fins de comercialização, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que, durante um episódio de perseguição policial ao denunciado
JHEMISSON SILVA DE OLIVEIRA
, este adentrou o quintal de sua residência, abandonando a motocicleta e dispensando uma sacola de cor escura, e evadiu-se pelos fundos, tomando rumo ignorado.

Dada a movimentação no local, a denunciada
JOSIANE
saiu do interior da residência, ao que avistou os policiais e tentou quebrar um aparelho celular, bem como ao ser
abordada informou que a motocicleta seria de seu marido e que ambos residiam no local.

Na oportunidade, foi realizada busca no interior da residência do casal de denunciados, onde foram localizados 10 (dez) porções de Cocaína, sendo 05 (cinco) embaladas em filme plástico transparente e 5 (cinco) em plástico branco totalizando aproximadamente
128,58g
(cento e vinte e oito vírgula cinquenta e oito gramas), 10 (dez) pinos vazios com resquícios de Cocaína com aproximadamente
10,24 g
(dez vírgula vinte e quatro gramas), 04 (quatro) porções de maconha pesando aproximadamente
477,28g
(quatrocentos e setenta e sete vírgula vinte e oito gramas), conforme se vê pelo Termo de Exibição e Apreensão n.º 2025.16.555430 (Id. 215860073 – pág. 14) e Laudo Pericial de Exame Definitivo em Substância Entorpecente (Id. 215860067).

Também foram apreendidos R$1.072,00 (um mil e setenta e dois reais) em moeda corrente e 05 (cinco) aparelhos celulares em posse da denunciada
JOSIANE DIAS DE ABREU
.

DIANTE DO EXPOSTO
e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
JOSIANE DIAS DE ABREU eJHEMISSON SILVA DE OLIVEIRA,
supra qualificados,
como incurso nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal
(...)”

Conforme relatado, Josiane Dias de Abreu pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, ao argumento de que a apelante seria primária, ostentaria bons antecedentes e não haveria prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

Como consequência do reconhecimento do tráfico privilegiado, requer, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.

Não obstante o esforço defensivo, sem razão à apelante
.

De início, registro que a materialidade e a autoria delitivas não foram propriamente controvertidas no recurso defensivo, que se concentra, em essência, na incidência da causa especial de diminuição de pena e, sucessivamente, na possibilidade de análise do acordo de não persecução penal.

De todo modo, a materialidade está amplamente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo definitivo de exame em substância entorpecente,
que identificou, no material apreendido, a presença de substâncias proscritas capazes de causar dependência física ou psíquica, consistentes em
10 pinos plásticos contendo resquícios de substância esbranquiçada, com massa bruta aproximada de 10,24g; 10 porções de substância esbranquiçada, acondicionadas em embalagens plásticas diversas, com massa bruta aproximada de 128,58g, cujo exame resultou positivo para cocaína; além de 4 porções de substância vegetal prensada, com massa bruta aproximada de 477,28g, cujo resultado foi positivo para Cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como maconha
.

No mesmo sentido, a autoria encontra respaldo nos depoimentos colhidos durante a instrução, bem como nas circunstâncias concretas da abordagem e da apreensão realizada na residência vinculada à apelante e ao corréu
Jhemisson
Silva de Oliveira.

Pois bem.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é de trivial sabença que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, todos os requisitos previstos no dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao instituir a referida causa de diminuição, foi diferenciar o traficante contumaz, ou inserido em estrutura criminosa, daquele agente que pratica o delito de modo ocasional, periférico e sem vínculo com organização voltada à mercancia ilícita de drogas.

A propósito, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, ensina:

“A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime. Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico. Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º. É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu. Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.”
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Assim, embora a primariedade e os bons antecedentes constituam requisitos relevantes, não são suficientes, por si sós, para impor a aplicação do redutor. A benesse legal exige, além disso, que o agente não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, bastando a ausência de qualquer desses pressupostos para impedir a sua incidência.

No caso concreto,
o
j
uízo sentenciante afastou a causa de diminuição de pena essencialmente porque, a partir dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela existência de vínculo da apelante com organização criminosa,
circunstância incompatível com a figura do tráfico privilegiado.

E, ao contrário do que sustenta a defesa, a conclusão não está fundada em mera conjectura, tampouco em presunção abstrata decorrente da quantidade de droga apreendida.

Com efeito, a dinâmica dos fatos revela contexto bastante mais grave.

Segundo consta dos autos, a guarnição policial foi acionada para averiguar notícia de que uma motocicleta vermelha estaria sendo utilizada, no distrito de
Jarudore
, para recolhimento de “caixinha” em comércios da localidade, em suposta atuação vinculada a facção criminosa.

Durante as diligências, os policiais visualizaram a motocicleta indicada, conduzida por pessoa do sexo masculino. Ao notar a presença da viatura, o condutor empreendeu fuga, ignorou as ordens de parada, adentrou o quintal de uma residência, abandonou a motocicleta, deixou cair uma sacola de cor escura e evadiu-se pelos fundos do imóvel, tomando rumo ignorado.

Na sacola dispensada pelo fugitivo foram localizados entorpecentes e dinheiro. Logo em seguida, a apelante saiu da residência e, ao perceber que se tratava da Polícia Militar, tentou quebrar um aparelho celular que estava em sua posse.

Ato contínuo, realizada a busca no imóvel, foram encontrados entorpecentes, dinheiro em espécie, pinos vazios com resquícios de cocaína, balança de precisão, rádio comunicador HT e diversos aparelhos
celulares.

Além disso, também foi localizada droga enterrada no quintal, juntamente com outro aparelho celular.

Esse conjunto de circunstâncias, analisado de forma articulada, afasta a ideia de tráfico ocasional, isolado ou desprovido de maior organização.

Em juízo, o policial militar Mauro Roberto Martins relatou que a equipe recebeu denúncias de que moradores novos haviam se instalado no distrito de
Jarudore
, sem vínculos conhecidos naquela comunidade rural, e que tais pessoas seriam integrantes do Comando Vermelho. Disse, ainda, que Josiane e
Jhemisson
teriam se mudado para a localidade com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, acrescentando que, conforme informações apuradas pela equipe, a apelante integraria a facção, inclusive sendo identificada pelo vulgo “Afrodite”.

O mesmo policial afirmou que, ao perceber a aproximação da guarnição, o companheiro da apelante fugiu e
deixou para trás
uma sacola contendo droga, ao passo que Josiane, tão logo percebeu a presença da Polícia Militar, quebrou o aparelho celular que trazia consigo. Esclareceu, ainda, que tal conduta é compatível com orientação atribuída ao Comando Vermelho, consistente na destruição de aparelhos telefônicos para impedir futura extração de dados.

No mesmo sentido, o policial militar
Roniel
Pereira Bispo afirmou que, ao ingressarem no quintal, depararam-se com Josiane quebrando o celular, arremessando-o ao chão. Relatou, ainda, que no imóvel foram encontrados balança, rádio comunicador HT, dinheiro e droga enterrada no fundo do quintal, juntamente com outro aparelho telefônico. Além disso, declarou que a própria apelante teria dito que estava no distrito a mando de facção criminosa, com a finalidade de comercializar entorpecentes.

Também o policial militar
Kleysson
Marks Bezerra Souza confirmou que a guarnição foi acionada via telefone funcional para averiguar notícia de recolhimento de “caixinha” no distrito. Embora tenha esclarecido que permaneceu na segurança do veículo e não presenciou pessoalmente o exato momento da abordagem, afirmou que a equipe retornou com um aparelho quebrado, situação que reputou comum em ocorrências envolvendo integrantes de
facção criminosa, justamente para dificultar a obtenção de prova a partir dos dados armazenados no celular.

Como se observa, os depoimentos judiciais são harmônicos entre si e encontram amparo nos elementos materiais apreendidos, inexistindo qualquer dado concreto capaz de infirmar a credibilidade dos relatos prestados pelos agentes públicos.

Nesse ponto, convém recordar que os depoimentos de policiais, quando coerentes, firmes e compatíveis com o restante do conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação
e também
para a valoração das circunstâncias concretas do delito, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, não por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

É exatamente o que ocorre na hipótese.

A tentativa imediata de destruição do aparelho celular, por si só, já revela preocupação em ocultar elementos informativos potencialmente relacionados à atividade criminosa. Contudo, no caso, essa circunstância não está isolada.

Ao contrário, vem acompanhada da apreensão de drogas diversas, dinheiro em espécie, pinos com resquícios de cocaína, balança de precisão, rádio comunicador HT, pluralidade de aparelhos celulares e droga enterrada no quintal com outro telefone.

Além disso, há o contexto antecedente de denúncia de atuação faccionada no distrito, a fuga do companheiro da apelante, o abandono de sacola contendo droga e dinheiro e os relatos judiciais no sentido de que Josiane e
Jhemisson
teriam se instalado recentemente na localidade, sem vínculos comunitários aparentes, para exercer a traficância.

A defesa procura sustentar que o
j
uízo sentenciante teria se valido de mera presunção, especialmente porque, em determinado trecho,
empregou a expressão “parece” ao se referir ao vínculo da apelante com organização criminosa.

Todavia, a leitura integral da sentença demonstra que a expressão utilizada pelo magistrado não indica dúvida relevante ou conjectura desprovida de lastro probatório.

O que se extrai da fundamentação é que o
j
uízo, a partir da prova judicializada e dos elementos concretos do flagrante, entendeu demonstrado o vínculo da apelante com organização criminosa, sobretudo em razão da dinâmica da abordagem, da apreensão realizada no imóvel e do comportamento de destruição do aparelho celular.

Assim, não há falar em decisão fundada em suposição.

A conclusão judicial decorre da análise
conjuntural
das provas, que revelam circunstâncias objetivas incompatíveis com o perfil do pequeno traficante eventual que a minorante busca beneficiar.

Também não socorre a defesa a alegação de que Josiane seria mera “guardadora” de drogas ou pessoa instrumentalizada por terceiros.

Ainda que se admitisse, em tese, que a apelante ocupasse posição operacional ou subalterna na cadeia delitiva, tal circunstância não autoriza, automaticamente, a aplicação do redutor.

Isso porque, o
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige que o agente não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas
, de modo que a
atuação em função logística, de guarda, ocultação ou manutenção de drogas em depósito em favor de organização criminosa também revela inserção na engrenagem do tráfico e, portanto, é incompatível com o privilégio.

Vale dizer: o fato de a apelante não exercer posição de comando não descaracteriza, por si só, o vínculo com a organização criminosa, pois a estrutura do tráfico se vale justamente de diferentes níveis de atuação, inclusive daqueles responsáveis pela guarda, depósito, fracionamento, comunicação, ocultação de bens e preservação de informações sensíveis.

No caso, os elementos apreendidos e os relatos judiciais indicam que a residência funcionava como ponto de armazenamento e apoio à
mercancia ilícita, com presença de drogas em diferentes apresentações, dinheiro, balança de precisão, rádio HT e múltiplos celulares.

Tal cenário, somado à tentativa de destruição do aparelho telefônico e às informações sobre atuação vinculada ao Comando Vermelho, afasta a aplicação da causa de diminuição.

Não se está a exigir, para esse fim, condenação autônoma pelo delito de organização criminosa, tampouco prova exauriente de todos os níveis de estruturação da facção.

Para o afastamento do tráfico privilegiado, basta que o conjunto probatório evidencie, de modo concreto e idôneo, que o agente não se enquadra na figura do traficante eventual, seja porque se dedica a atividades criminosas, seja porque atua vinculado a organização criminosa.

E, na espécie, essa demonstração se fez presente.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 555 dias-multa, mantida em apelação pelo Tribunal de Justiça estadual. 2. Pedidos na impetração originária. No habeas corpus buscava-se (i) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (
ii
) o redimensionamento da pena, com fixação de regime inicial mais
brando; e (
iii
) a aplicação da detração penal do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 3. Fundamento da decisão agravada. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, e deixou de conceder a ordem de ofício ante a ausência de flagrante ilegalidade, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando que as instâncias ordinárias afastaram o tráfico privilegiado com base em elementos concretos indicativos de integração do paciente em organização criminosa. 4. Pretensão no agravo regimental. No agravo regimental, o agravante busca o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem nos termos da impetração inicial, com exceção do pedido de detração da pena, que não é reiterado, sustentando inexistirem elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus, utilizado como sucedâneo de recurso próprio, pode ser conhecido, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, ainda assim, a concessão de ordem de ofício somente em caso de flagrante ilegalidade; e (
ii
) saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento em elementos concretos que evidenciam integração estável do paciente a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, pode ser revisto na via estreita do habeas corpus, sem reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Superior Tribunal de Justiça, em sua 3ª Seção, e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso previsto em lei, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando presente flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
7. A causa
especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa, de modo que a demonstração de integração do agente em organização criminosa constitui fundamento idôneo para o afastamento do tráfico privilegiado. 8. As instâncias ordinárias, no exercício de sua competência soberana para apreciação da prova, concluíram, com base em expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, no desempenho, pelo paciente, de funções de preparação, fabricação, guarda e depósito de substâncias ilícitas, bem como na apreensão, em seu imóvel, de instrumentos e utensílios destinados ao refino de drogas, pela existência de vínculo estável e funcional com estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas, razão pela qual afastaram a minorante do tráfico privilegiado.
9. A pretensão de alterar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação do paciente à atividade criminosa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por consequência, insuscetível de apreciação em agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração. 10.

Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão que afastou o tráfico privilegiado e não conheceu do habeas corpus substitutivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o não conhecimento do habeas corpus e o afastamento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se, nessa hipótese, apenas a concessão de ordem de ofício quando caracterizada flagrante ilegalidade.

2. A demonstração, pelas instâncias ordinárias, de integração estável do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. É inviável, na via do habeas corpus, o reexame do conjunto fático-probatório para modificar conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação do condenado à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 654, § 2º; CPP, art. 387, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 535.063/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.

10.06.2020; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.

27.03.2020; STJ,
AgRg
no HC 880.190/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024.

(
AgRg
no HC n. 1.066.046/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 10/6/2026.)

Desse modo, correta a sentença ao afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se a pena fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por consequência, também não merece acolhimento o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal.

Isso porque o pedido defensivo foi formulado como consequência lógica do pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado. Mantida, contudo, a condenação pelo art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, sem a
incidência da minorante, permanece a pena mínima abstrata de 5 anos de reclusão, superior ao limite objetivo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Além disso, o Ministério Público, desde a origem, já havia consignado a impossibilidade de oferecimento do acordo, justamente por entender ausentes os pressupostos para incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Em sede recursal, a instituição ministerial novamente se manifestou pelo descabimento da benesse, de forma fundamentada, inexistindo omissão a justificar nova remessa dos autos.

Logo, não preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado e ausente pressuposto objetivo para o acordo de não persecução penal, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo-seinalterada a r. sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026